Tribunal: TJES
Processo: 5007247-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007247-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ZE GERALDO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O indeferimento do CFC ora agravado se deu em razão dos termos da Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas.

3. Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO contra r. decisão que, nos autos da
“
ação de conhecimento”
ajuizada por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ZE GERALDO LTDA, deferiu a tutela de urgência
“para suspender a decisão que indeferiu o processo de credenciamento da autoescola requerente, determinando ao réu, por conseguinte, que, no prazo de até 5 dias, dê início ao regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-L0MN4, a fim de que, estando eventualmente preenchidas todas as demais exigências da Resolução CONTRAN, que seja concluído o processo e autorizado o funcionamento da empresa.”

Aduz o recorrente, em suma, que atuou dentro dos limites legais, inexistindo os requisitos par ao deferimento da liminar nos autos de origem.

Em trato subsidiário, pugna para que a decisão seja limitada a afastar apenas a exigência contida no art. 5º da I.S. P nº 312/2023 do DETRAN/ES, mantendo-se devidas as demais exigências contidas na I.S. N 194/2018 do DETRAN/ES.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a obstar o cumprimento da medida liminar deferida na origem. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8615439.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8767749).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007247-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ZE GERALDO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos
d
a

“
ação de conhecimento”

ajuizada por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ZE GERALDO LTDA,
deferiu a tutela de urgência
“para suspender a decisão que indeferiu o processo de credenciamento da autoescola requerente, determinando ao réu, por conseguinte, que, no prazo de até 5 dias, dê início ao regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-L0MN4, a fim de que, estando eventualmente preenchidas todas as demais exigências da Resolução CONTRAN, que seja concluído o processo e autorizado o funcionamento da empresa.”

Aduz o recorrente, em suma,
que atuou dentro dos limites legais, inexistindo os requisitos par ao deferimento da liminar nos autos de origem.

Em trato subsidiário, pugna para que a decisão seja limitada a afastar apenas a exigência contida no art. 5º da I.S. P nº 312/2023 do DETRAN/ES, mantendo-se devidas as demais exigências contidas na I.S. N 194/2018 do DETRAN/ES.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a obstar o cumprimento da medida liminar deferida na origem. No
mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8615439.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8767749).

Pelo que denoto, no bojo da r. decisão recorrida, entendeu o juízo que o indeferimento do pedido de credenciamento fora indevido, na medida em que o DETRAN/ES não possui competência para suspender o credenciamento de novas empresas por questão de viabilidade econômica ou limitação de credenciamento por Município.

Consignou, assim, o magistrado, que
“
ao DETRAN não foi atribuído o poder normativo quando o assunto é o credenciamento de auto-escolas, de modo que não lhe é permitido inovar, editando atos com previsão de regras ou sanções que não possuem respaldo na Resolução 358/2010.”

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, verifico que o indeferimento do credenciamento pelo DETRAN/ES se deu da seguinte forma:

Considerando a Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas, comunicamos o indeferimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores ZÉ GERALDO MAIS FILIAL 2.

O CFC ZÉ GERALDO MAIS FILIAL 2, não se enquadra nessa categoria, uma vez que não possui credenciamento prévio. O §2º da Instrução de Serviço também suspende, nos mesmos termos do caput do artigo 5º, a exigência de credenciamento de filiais de empresas já credenciadas para a atividade acima descrita, o que inviabiliza o credenciamento de novas filiais.

Portanto, o pedido de credenciamento do CFC ZÉ GERALDO MAIS FILIAL 2, não pode ser atendido neste momento devido à suspensão estabelecida pela Instrução de Serviço 312/2023.

A citada Instrução de Serviço, suspende, por prazo indeterminado, o credenciamento de novas empresas para prestação de serviços de CFC.

Entretanto, segundo a jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.
2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012. 3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevidos. 4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 11/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001489-85.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Administrativos)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.
3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer.(TJES, Data: 21/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5028078-13.2021.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais)

Destarte, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, não vejo como alterar, neste momento processual, o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.